Tribunal: TJSP
Processo: 0019367-52.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR E OUTROS OBJETOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. Demonstradas pelos elementos de convicção produzidos em regular procedimento administrativo a localização de fone de ouvido para celular na correspondência remetida ao sentenciado por sua amásia, caracterizada a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR E OUTROS OBJETOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. Demonstradas pelos elementos de convicção produzidos em regular procedimento administrativo a localização de fone de ouvido para celular na correspondência remetida ao sentenciado por sua amásia, caracterizada a falta grave tipificada no art. 50, VII, da LEP, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade formal da conduta ou, ainda, em desclassificação para falta média ou leve, já que a conduta praticada se subsome perfeitamente ao aludido tipo disciplinar. MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE Com o advento da Lei 11.466/07, a simples posse, uso ou fornecimento de aparelho telefônico, acessórios ou componentes imprescindíveis para o seu funcionamento caracteriza falta disciplinar de natureza grave (LEP, art. 50, VII), afigurando-se desnecessária a realização de perícia nos objetos apreendidos para atestar a sua funcionalidade. Precedentes.
EFEITOS DA FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PERCENTUAL. É possível a perda dos dias remidos em percentual superior ao mínimo legal, desde que em decisão devidamente fundamentada com base na gravidade concreta e natureza da falta, nos termos do artigo 57, caput, da Lei de Execução Penal. No caso dos autos, o MM. Juízo a quo decretou a perda no percentual de um terço em razão do histórico prisional do agravante, da gravidade e natureza da falta, comprometedora da disciplina da unidade prisional, e, ainda, da necessidade de escoimar o risco de sua repetição. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal para fins de progressão de regime. Incidência da Súmula 534 do STJ. Mantida a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime.
Agravo defensivo desprovido.